Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DÉBITO EM CONTA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, configura-se a hipótese de consumidor por equiparação, competindo ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso.
2. O documento é considerado autêntico quando a autoria está identificada por qualquer outro meio legal de certificação ou quando não há impugnação da parte contra quem foi produzido o documento (CPC, art. 411, II e III), sendo que a fé do documento particular cessa quando é impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprova sua veracidade (CPC, art. 428, I), hipótese em que incumbe o ônus da prova à parte que produziu o documento (CPC, art. 429, II). Ou seja, independentemente de inversão do ônus da prova em favor do consumidor por equiparação. Enfim, negada nos autos a existência de relação jurídica entre as partes para afastar o débito que originou o desconto indevido, a análise da controvérsia se faz por prisma do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que caracterizado o consumidor por equiparação ou bystander, o que remete à proteção da parte hipossuficiente.
3. O banco responde independentemente de culpa (CDC, art. 14) pela reparação de dano causado ao consumidor por equiparação (CDC, art. 17), haja vista o defeito na prestação dos serviços. Além disso, fraude por terceiro constitui fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor porque se liga aos riscos da atividade, de modo que, ocorrido durante o fornecimento dos serviços, não importa saber o motivo que determinou o defeito, sendo responsável o fornecedor ainda que oriundo de fato imprevisível e inevitável. Aplicação da Súmula 479 do STJ.
4. A jurisprudência dominante consagrava o entendimento, em relação aos contratos privados, segundo o qual a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé. Contudo, em embargos de divergência (EAREsp 676.608/RS), julgado no dia 21/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.
4.1. Ausente a retroatividade da referida tese fixada na Corte Superior, sequer cabe rever no momento o posicionamento pacificado neste Colegiado e que se amoldava a jurisprudência da 2a Seção do STJ, mesmo porque ao menos uma parte agiu pautada nessa orientação outrora consolidada para demandas no âmbito do Direito Privado. Para aplicação do art. 926 do CPC, a alteração do entendimento não influi no momento.
5. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
5.1. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a débito indevido em conta, sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial.
6. Apelação do réu conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. Apelação da autora conhecida e não provida.